Tribunal: TJDFT
Processo: 0738054-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738054-87.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: LEONARDO DA SILVA LISBOA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOCALIZA RENT A CAR S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 42254840 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 43032939, observa-se que a embargante pretende agregar efeito infringente ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023 às 15:01:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora